Tribunal: TJDFT
Processo: 0744277-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744277-93.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20159967) interposto por MANOEL PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo douto Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo agravante contra ato acoimado coator praticado pelo Diretor do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 20159980 – p. 102): Nada a prover quanto ao pedido de ID 71343900, quanto à suspensão do feito, em razão do ingresso de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo impetrante. Conforme disposto no art. 982 do CPC, cabe ao relator do incidente, ou Tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, determinar a suspensão dos feitos que versem sobre a questão objeto do incidente. Nesse contexto, inexistindo decisão nesse sentido proferida pelos órgãos competentes, e sem mais requerimentos, arquivem-se. Inconformado, sustenta o agravante que o douto Juízo singular indeferiu o pedido de suspensão da marcha procedimental, circunstância que poderá causar-lhe prejuízo, uma vez que aviado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), o qual se encontra incluído para julgamento no próximo dia 5.10.2020, a fim de buscar a fixação de tese jurídica acerca da interpretação do artigo 120 do Estatuto da PMDF frente ao artigo 32 da Lei 12.086/2009. É o relato do essencial. Singela análise revela que o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de mero expediente, que não desafia qualquer recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, pois apenas determina, afinal, o arquivamento dos autos. O MM. Juiz apenas indicou que a suspensão do processo depende da admissão do IRDR e tal providência está à margem da competência do Juízo singular, nos termos da legislação de regência, não guardando, a meu aviso, carga decisória, capaz de ensejar o manejo do agravo de instrumento. Veja-se, por oportuno, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, o pronunciamento judicial combatido qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que a eventual admissibilidade do IRDR pela egrégia Câmara de Uniformização não terá o condão de promover a suspensão do processo na origem, uma vez que já houve pronunciamento desta colenda Casa de Justiça em recurso de apelação e remessa necessária em outubro/2018, conforme se infere do acórdão inserido no ID 20159978 (p. 35/42). Assim, diante da citada norma processual, bem como do entendimento externado pelo STJ, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. No que se refere à petição de ID 20195173, na qual o recorrente aponta a prevenção do ilustre Desembargador Eustáquio de Castro para processar e julgar o presente agravo, destaco que Sua Excelência foi o Relator originário da AP n, 0700559-60.2018.8.07.0018, enquanto este Relator foi designado como redator do v. acórdão, tendo, posteriormente, relatado os embargos de declaração. Conforme entendimento firmado pelo colendo Conselho Especial deste egrégio TJDFT, a prevenção é do Relator originário, uma vez que ao prolator do voto vencedor cabe apenas redigir o acórdão e apreciar eventual recurso de embargos declaratórios. A propósito, confira-se a ementa de julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELATOR ORIGINÁRIO E RELATOR DESIGNADO EM RECURSO ANTERIOR NO MESMO PROCESSO. PREVENÇÃO PARA EVENTUAIS RECURSOS SUBSEQUENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 930 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 81 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. CONFLITO ADMITIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO. 1. O Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte de Justiça determinam que o Relator a quem for distribuído o primeiro recurso fica prevento para eventual recurso subsequente, referente ao mesmo processo ou a processo conexo, não fazendo qualquer ressalva na hipótese em que o Relator original ficar vencido e for designado outro Magistrado para redigir o acórdão. 2. Ao Desembargador prolator do primeiro voto vencedor cabe apenas redigir o acórdão e relatar eventual embargos de declaração vinculado ao mesmo julgado, permanecendo a prevenção para recursos subsequentes na figura do Relator Original. Precedente deste Conselho Especial. 3. Conflito admitido para declarar competente para relatar a Apelação Cível no 2017.01.1.046300-9 o Desembargador suscitado. (Acórdão 1121762, 20180020022779CCP, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/8/2018, publicado no DJE: 6/9/2018. Pág.: 49/52) (grifo nosso) Em casos tais, os recursos posteriores advindos do mesmo processo são julgados pelo Relator originário, todavia, no caso, o douto Desembargador Eustáquio de Castro encontra-se em usufruto de férias, sendo os autos distribuídos no Órgão fracionário aleatoriamente, e não em virtude de prevenção, como consta na certidão de ID 20185885. Feito o necessário esclarecimento, a fim de que não seja apontada ofensa ao princípio do juiz natural, afirmo a competência para processar e julgar o presente agravo de instrumento, em virtude do afastamento do Relator originário. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador